Tribunal: TJDFT
Processo: 0704460-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO DA CONDENAÇÃO.
I – O título executivo judicial coletivo arbitrou honorários advocatícios sucumbenciais de forma global, em percentual a ser fixado na fase de liquidação de sentença. Em respeito à coisa julgada, os honorários advocatícios deverão ser postulados em pertinente cumprimento de sentença a ser proposto na ação coletiva, e não no cumprimento individual originário, sob pena de violação aos parâmetros previstos nos §§ 3o e 4o do art. 85 do CPC. Julgamento com repercussão geral do eg. STF no RE 1309081 (Tema 1142).
II – Agravo de instrumento desprovido.